Tribunal: STF
Processo: MS 21448
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSAO DE POSSE EM CARGO DE
ANALISTA DE SISTEMAS DO TCU E DE RECONHECIMENTO DE DIREITO A
PARTICIPAR DE SEGUNDA ETAPA DE CONCURSO INTERNO PARA ANALISTA DE
FINANCAS E CONTROLE EXTERNO DO MESMO TRIBUNAL. NÃO HÁ DIREITO CERTO
E LIQUIDO DO IMPETRANTE AO QUE PRETENDE. A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
FAVORAVEL APENAS ASSEGUROU AO IMPETRANTE A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO
PÚBLICO PARA ANALISTA DE SISTEMAS. A POSSIBILIDADE DE CONCORRER NO
CONCURSO INTERNO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA DE FINANCAS
E CONTROLE EXTERNO E QUE PENDE DE DISCUSSÃO, NÃO HAVENDO PROVA SEQUER
DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.